Tribunal: STF
Processo: HC 130583
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.  PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTOS PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO APRESENTADOS EM DECISÃO SUPERVENIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM NÃO SUBMETIDOS ÀS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM DENEGADA.



    1. Inexistência de reformatio in pejus por ter o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, deferido a medida liminar no Habeas Corpus n. 325.549 para determinar ao juízo de origem que fixasse o regime prisional nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Não seria possível o Ministro Sebastião Reis Júnior, na espécie vertente, avançar e, de imediato, originariamente no Habeas Corpus n. 325.549, fixar o regime inicial semiaberto, sob pena de supressão de instância. 



    2. Em cumprimento à decisão de deferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 325.549, o Juízo de origem, diante dos fatos concretos, com base nos arts. 33 e 59 do Código Penal, proferiu nova decisão, mantendo o regime inicial fechado. Esses novos fundamentos precisam ser submetidos ao exame das instâncias antecedentes, pelo que não seria possível apreciá-los neste momento. 



    3. Nova decisão do Juízo de origem pela qual mantido o regime inicial fechado, pela gravidade concreta da conduta cometida pelo Paciente e das circunstâncias judiciais, como culpabilidade, conduta social, consequências do crime e personalidade. Harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes.



    4. Ordem denegada.